Tribunal: TJPA
Processo: 0026465-40.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026465-14.2009.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, FLORINDA MANESCHY LEAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: FLORINDA MANESCHY LEAL, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS EM SEPULTURA DECORRENTES DE RETIRADA DE ÁRVORE LOCALIZADA NA LATERAL DA LAPIDE. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os danos causados à sepultura onde estão inumados os avós paternos da autora provocados pela retirada de uma árvore localizada na lateral da lápide gera a obrigação de fazer consistente nos reparos da sepultada, bem como no direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora.

II- O dano moral deve ser fixado sem excessos, evitando-se o enriquecimento sem causa, entretanto, deve ser suficiente para atender à dupla finalidade da norma, isto é, punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra do ofendido, recompondo os danos causados.

III- Na espécie, a meu ver, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
mostra-se diminuto, não atendendo a dupla finalidade da norma, razão pela qual entendo que deve ser majorado.

IV- Apelo da parte autora conhecido e parcialmente provido, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V- Apelo do Município conhecido e desprovido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICIPIO DE BELÉM e por FLORINDA MANESCHY LEAL
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação em razão dos danos causados à sepultura nº 72.964, do Cemitério Santa Izabel, onde estão inumados seus avós paternos, causado por raízes de uma árvore que estava plantada na lateral da sepultura, o que causou alguns danos em azulejos e rachaduras em algumas pedras de mármore, pleiteando, ao final, que o requerido fosse obrigado a reconstruir a citada sepultura, bem como, condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença (ID 1191489), que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE o pedido feito no bojo da presente Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar à AUTORA a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de danos morais, e a reconstruir a sepultura objeto da presente lide, na prazo de 30 (trinta) dias, a contar do transito em julgado desta sentença. Tal valor de indenização por danos morais deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ) e correção monetária pelo índice INPC (em consonância com o firmado na jurisprudência do STJ – Resp 1.270.439 – PR, DJE 02/08/2013), a partir da presente decisão.

Condeno ainda o MUNICÍPIO DE BELÉM a arcar com o ônus das custas judiciais antecipadas pela autora e de honorários advocatícios, estes os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. (...)”

Inconformadas, ambas as partes apresentaram recursos de apelação.

No RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (ID 1191490), o requerido alega nulidade da sentença por ausência de oportunidade para produção de prova e por ausência de publicação da decisão de fls. 73 dos autos.

Argui ausência de responsabilidade civil na medida em que não existiu qualquer dano moral, vez que a demandante não sofreu qualquer prejuízo e nem houve risco de prejuízo aos restos mortais de seus entes queridos, bem como que não há comprovação da conduta danosa da administração.

Aduz a impossibilidade de determinação do conserto da sepultura, em razão da retirada da árvore ter ocorrido por pedido da própria demandante que foi advertida que a remoção poderia ocasionar danos à sepultura.

Insurge-se contra o índice de correção monetária determinado pelo Juízo
a quo
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

No RECURSO DE APELAÇÃO de FLORINDA MANESCHY LEAL (ID 1191492), a autora requer a majoração do valor da indenização para a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Aduz que o valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no que tange a sua fixação.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1191493).

Os recursos foram recebidos no duplo efeito (ID 1196301).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em razão da falta de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

Conforme mencionado no relatório, cinge-se a controvérsia recursal em torno do inconformismo da parte autora face o valor arbitrado a título de danos morais, pleiteando o aumento do
quantum
indenizatório estabelecido pelo magistrado de piso.

O Município de Belém, por sua vez, pugna pela reforma do
decisum
, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

O Município requerido pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, alegando que não restou comprovado prejuízo efetivo da parte autora, já que não houve risco de danos aos restos mortais de seus parentes, não passando de um mero aborrecimento.

Extrai-se dos autos que a parte autora ingressou com a presente ação aduzindo que em agosto de 2007, durante um das visitas à sepultura nº 72.964 localizada no Cemitério de Santa Izabel onde estão enterrados seus avós paternos, verificou que a referida sepultura apresentava um acentuado desnível na parte frontal causado por raízes de uma árvore que estava plantada na lateral da sepultura, cujas raízes infiltraram por baixo causando alguns danos nos azulejos e rachaduras nas pedras de mármore.

Diante disso, protocolou expediente perante a administração do cemitério de Santa Izabel solicitando a retirada da referida árvore e a restauração das partes afetadas, expediente este datado de 29.08.2007, protocolado sob o nº 20772/07 – SEMAD, sendo posteriormente encaminhado à SEMMA, que seria a responsável pela execução do serviço dessa natureza (ID 1191482 – Pág. 19).

Afirma que após meses de incansáveis contatos telefônicos tanto com a SEMAD como com a SEMMA fora informada que o serviço seria executado. Todavia, logo na primeira tentativa de retirada da árvore, os funcionários da SEMMA deixaram cair em cima da sepultura parte do tronco da árvore, danificando partes da sepultura e após constatarem os danos causados, suspenderam a execução do serviço, deixando mais da metade da árvore ainda plantada.

Aduz que retomou os contatos telefônicos com os funcionários de ambas as Secretarias (SEMAD e SEMMA), visando a finalização do serviço de retirada completa da árvore, porém, o mesmo só foi concluído em dezembro de 2008, momento em que novos danos foram causados à lápide.

Após constatar o ocorrido, a Administração do cemitério entrou em contato com a autora que após verificar o ocorrido passou a fazer contato direto com o Administrador do cemitério, Sr. Toni de Aviz Barbosa, que encaminhou à SEMAD um orçamento para restauração das peças danificadas, processo este que fora autuado sob o nº 36072/2008, no entanto, a solicitação foi indeferida sem que fosse dado cópia dos autos à parte autora nem sequer informado os motivos do indeferimento.

Afirma que após o ocorrido a sepultura ficou totalmente vulnerável a infiltração pela água das chuvas e preocupada com os restos mortais de seus parente, solicitou a SEMAD a exumação desses restos mortais, todavia, nunca houve resposta sobre tal requerimento e toda vez que a autora procura à SEMAD é informada que o processo não foi localizado, o que mostra o descaso que está sendo dado ao problema da autora (ID 1191482 – Pág. 21).

Consta ainda nos autos Boletim de Ocorrência Policial registrado em 28.02.2009, onde a autora relatou os danos causados à sepultura pelos funcionários da SEMMA e solicitou o ressarcimento dos danos materiais causados pela retirada das raízes, momento em que foi requisitada pela autoridade policial perícia para constatação de danos (ID 1191482 – Pág. 22).

Realizada a perícia, o laudo do IML registrado sob nº 35/2009, concluiu que o local periciado apresentava danos materiais na porção frontal e superior da sepultura, provocados por objetos contundentes, conforme descrito no item 04 (ID 1191482 – Pág. 24).

O item 04 suso mencionado atesta que foi observado danos materiais no “Cristo Crucificado”, na porção superior e, na lápide, na porção anterior do sistema de gaveta, foi observado comprometimento da construção.

Pois bem.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Assim, para a configuração da falta do serviço, necessária a demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes (falta de serviço e dano), comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que em muitos casos deverá ser admitida a “presunção de culpa”, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade de se demonstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)

No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelos agentes do requerido, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela autora em razão da desídia do Município em organizar e conservar o cemitério de Santa Izabel.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

A Apelante, por sua vez, insurge-se contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Vejamos.

O quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito.

Sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é:

"(...) "Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Diante destas premissas, deve-se levar em consideração, a condição econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nisso, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos.

Assim, os parâmetros estabelecidos a partir da experiência do julgador assumem inegável importância e utilidade, a fim de se evitar desigualdades e injustiças.

Deste modo, entendo que o quantum indenizatório fixado na origem, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), se afigura diminuto e desarrazoado, não atendendo à dupla finalidade da norma, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo, ou ao menos, tentando, recompor os danos causados, sendo portanto caso de elevação da quantia fixada.

Com efeito, o valor fixado pelo magistrado
a quo
mostra-se pequeno o bastante, a meu ver, para promover a justa compensação pelo abalo sofrido, o que merece a reforma da sentença, a fim de se elevar o montante da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, valor este suficiente para a compensação do lesado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelação interposta pela autora
Florinda Maneschy Leal
, para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e por conseguinte
NEGAR PROVIMENTO
a apelação interposta pelo
Município de Belém
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
janeiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/08/2020